Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-42.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001665-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALINE ANGELA AGOSTINETTO - CPF: 035.104.901-00 (RECORRIDO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – GOLPE DO PIX –
FALTA DE PRUDÊNCIA DA VÍTIMA COMPROVADO NA SENTENÇA ATACADA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -

SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a parte reclamante foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da parte reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada
.

2. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal (devidamente habilitado para tal e com a utilização de senha pessoal) ou por meio de cartão com senha pessoal (em terminais eletrônicos).

4. A fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente conforme descrito na fundamentação da sentença atacada, inexistindo qualquer responsabilidade civil (
artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
a ser imputada à instituição bancária.

5. Responsabilidade Civil afastada em razão da culpa exclusiva da vítima, conforme o artigo
14,
§3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou:

(...)

“
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos de indenização por danos morais e
PROCEDENTE
o pedido de restituição do valor de R$ 41.836,00 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e seis reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC)”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos declinados na inicial, pelos fatos e fundamentos apresentados no Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamante) pugna pelo improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte reclamada nas sucumbências recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023